Tribunal: TJMT
Processo: 0005229-88.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005229-88.2015.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAL PAI S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.490.887/0001-05 (EMBARGADO), ADALBERTO BENEZ - CPF: 045.298.228-69 (EMBARGANTE), MARIA LAVINIA ZONETTI BENEZ - CPF: 219.696.658-40 (EMBARGANTE), ALFEU BENEZ - CPF: 013.142.898-53 (EMBARGANTE), MARIA FERRARESI BENEZ - CPF: 095.476.478-14 (EMBARGANTE), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), KATIA CRISTINA BENEZ - CPF: 075.245.908-22 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BENEZ - CPF: 007.493.551-82 (EMBARGANTE), MARIA PAULA BENEZ BARACAT - CPF: 116.576.228-51 (TERCEIRO INTERESSADO), RAMEZ BARACAT JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA NERY BENEZ (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON FERREIRA PAES - CPF: 045.442.931-20 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE PREVE A RETENÇÃO DA ÚLTIMA PARCELA ATÉ O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA PARTE ADVERSA. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA A DESTEMPO. PREVISÃO CONTRATUAL DE POSSIBILIDADE DE ATRASO. NECESSIDADE DO PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PREVISTA NO CONTRATO.
ALEGAÇÃO DE ACÓRDÃO “EXTRA PETITA”. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ALEGADA NA INICIAL. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 192456652) opostos por
Adalberto Benez e Maria Lavínia Zonetti

Benez
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação (Id. 191950675).

A parte Embargante argumenta que o acordão analisou matéria estranha, razão pela qual é “extra petita.”,

uma vez que “
o acórdão embargado decidiu a lide fora dos limites propostos pela própria parte embargada, que reconhece não ter cumprido as suas obrigações mas imputa aos promitentes compradores terem maliciosamente obstado a implementação das condições. O acórdão embargado, nessa linha de raciocínio, proferiu decisão de natureza diversa daquela postulada porquanto não analisa se houve ou não maliciosa conduta dos promitentes compradores.” (Id. 192456652, pág. 8)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar o vício apontado e conceder efeitos infringentes ao recurso.

Contrarrazões pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acordão analisou matéria estranha, razão pela qual é “extra petita.”,

uma vez que “
o acórdão embargado decidiu a lide fora dos limites propostos pela própria parte embargada, que reconhece não ter cumprido as suas obrigações mas imputa aos promitentes compradores terem maliciosamente obstado a implementação das condições. O acórdão embargado, nessa linha de raciocínio, proferiu decisão de natureza diversa daquela postulada porquanto não analisa se houve ou não maliciosa conduta dos promitentes compradores.” (Id. 192456652, pág. 8)

Diverso do que afirma a parte embargante na inicial da ação a parte embargada/autora sustentou que cumpriu a sua obrigação, ainda que com atraso, tendo por um dos fatores a morosidade do INCRA (Id. 96603483, pág. 12).

Assim, não prospera o argumento da parte embargante de que a parte autora/embargada tenha afirmado que não cumpriu com suas obrigações.

Logo, o acórdão não é “extra-petita” e reconheceu que a parte embargada cumpriu com sua obrigação e que havia previsão contratual acerca da possibilidade de atraso no cumprimento da obrigação, de forma que não prospera o argumento da parte recorrente de que a parte embargada sustentou não ter cumprido com suas obrigações. Confira-se:

“[...] Ocorre que,
no caso dos autos é incontroverso que a empresa apelada
cumpriu com sua obrigação
, ainda que muito após o prazo estipulado na cláusula terceira do contrato.

Nesse diapasão, uma vez adimplida com a sua obrigação a empresa apelada tem direito de exigir o cumprimento da obrigação da parte adversa, mormente no caso concreto onde as partes expressamente pactuaram que o pagamento da 8ª parcela ficaria retido após o cumprimento da obrigação prevista na cláusula terceira, ou seja, é fato que as partes previram a possibilidade de atraso no cumprimento da obrigação disposta na cláusula terceira, tanto que estipularam uma penalidade de retenção do pagamento da 8ª parcela até o cumprimento da obrigação. [...]” (Id. 182172180, pág. 6)

Vê-se claramente que a parte embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024